Tribunal: TJSP
Processo: 1512311-65.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 2013, 2015 e 2016 - Ajuizamento em 11.11.2021 - Prescrição configurada antes mesmo do ajuizamento da ação - Eventual despacho em execução fiscal anteriormente extinta em face de parte ilegítima, não tem o condão de interromper a prescrição - Sentença mantida - Recurso improvido.